Tribunal: TJES
Processo: 5002787-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002787-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDSON GRIPA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002787-22.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO BMG;

Recorrido: EDSON GRIPA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVIDOS PARA REDUZIR MULTA POR DESCUMPRIMENTO LIMINAR DE R$ 112.000,00 PARA R$ 30.000,00.

POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS ASTREINTES EM CASO DE TER O VALOR SE TORNADO DESPROPORCIONAL AO PRÓPRIO OBJETO DA DEMANDA. CASO CONCRETO QUE TRATAVA DE BLOQUEIO INDEVIDO DE TOKEN E COBRANÇAS INDEVIDAS, QUE TEVE PROCEDÊNCIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. ASTREINTES ESTIPULADAS EM R$ 30.000,00 QUE SE MOSTRAM EXCESSIVAS, QUANDO SE CONSIDERA O TIPO DE DANO COMPROVADO E O MONTANTE FIXADO POR DANOS MORAIS

O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (ÜBERMASSIG KEIT), TAMBÉM POR VEZES DENOMINADO “PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO EXCESSO”, É DESDOBRADO POR J.J. CANOTILHO EM TRÊS SUBPRINCÍPIOS, QUAIS SEJAM: “(A) PRINCÍPIO DA CONFORMIDADE OU ADEQUAÇÃO DE MEIOS, QUE EXIGE COMPROVADA APTIDÃO E CONFORMIDADE DOS MEIOS EM RELAÇÃO AOS FINS JUSTIFICATIVOS DE SUA ADOÇÃO (ADEQUAÇÃO MEDIDA/FIM), (B) PRINCÍPIO DA EXIGIBILIDADE OU DA NECESSIDADE, QUE EXIGE A SELEÇÃO DO MEIO MENOS ONEROSO PARA O CIDADÃO, E (C) PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO RESTRITO, QUE IMPÕE UMA PONDERAÇÃO ‘(...) COM O OBJECTIVO DE SE AVALIAR SE O MEIO UTILIZADO É OU NÃO DESPROPORCIONADO EM RELAÇÃO AO FIM’”. A INCIDÊNCIA DOS REFERIDOS PRINCÍPIOS, ENFATIZA O ALUDIDO AUTOR, ABARCA TODAS AS ESPÉCIES DE ATOS DOS PODERES PÚBLICOS, INCLUSIVE OS SITUADOS NA ESFERA JURISDICIONAL, TAL QUAL O ORA EXAMINADO (PRADO, FRANCISCO OCTAVIO DE ALMEIDA PRADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÃO PAULO: MALHEIROS EDITORES, 2001. PP.39-42).
A PROPORCIONALIDADE INTEGRA A CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM SEU SENTIDO SUBSTANCIAL (SUBSTANTIVE DUE PROCESS). DE TAL ARTE, A DETERMINAÇÃO JUDICIAL A QUE FALTE ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE, EM PRINCÍPIO, VIOLA O DEVIDO PROCESSO LEGAL. POSSÍVEL, DESSARTE, A REVISÃO "A DECISÃO QUE COMINA A MULTA NÃO PRECLUI NEM FAZ COISA JULGADA MATERIAL. ASSIM, É POSSÍVEL A MODIFICAÇÃO DO VALOR DESSA SANÇÃO ATÉ MESMO DE OFÍCIO, A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE NA FASE DE EXECUÇÃO, QUANDO IRRISÓRIO OU EXORBITANTE" (AGINT NO ARESP 1189031/SP, REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 10/04/2018, DJE 16/04/2018).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REDUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS PARA O IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)